Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-59.2024.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000287-59.2024.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ELIANE LIMA DE ARRUDA, OSWALDO CORREIA VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. MÉRITO. TIPICIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E TESTEMUNHO POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DE DOLO OU CULPABILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação criminal em que se impugna sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06) e desacato (art. 331 do CP), além de arguições de nulidades, alegações de atipicidade/insuficiência probatória, pedido de justiça gratuita e insurgência quanto à dosimetria, em fatos ocorridos em 22/03/2024, no Município de Jaborandi/BA, envolvendo agressões físicas à ex-companheira e ofensas a policiais militares no atendimento da ocorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pedido de justiça gratuita é apreciável na via recursal penal; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia; (iii) determinar se a denúncia é inepta ou se falta justa causa para a ação penal; (iv) verificar a tipicidade e a suficiência probatória para a condenação por lesão corporal qualificada e desacato, diante de retratação em juízo e alegação de embriaguez; e (v) definir se houve bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais e a necessidade de readequação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de gratuidade da justiça deve ser dirigido ao juízo da execução penal, o que impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto. O sistema de nulidades no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), nos termos do art. 563 do CPP, e alegações genéricas não autorizam a invalidação de atos processuais. A decisão de recebimento da denúncia, embora sucinta, atende ao art. 93, IX, da CF ao evidenciar análise dos requisitos formais e da justa causa, sendo desnecessária fundamentação exauriente nessa fase, conforme jurisprudência do STJ. A denúncia descreve suficientemente o fato típico, com indicação de local, data aproximada, condutas, tipificação e circunstâncias relevantes, atendendo ao art. 41 do CPP e viabilizando o exercício da ampla defesa, afastando-se a inépcia. Há justa causa para a ação penal diante de registros de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos colhidos no inquérito, que constituem suporte mínimo de autoria e materialidade. A agressão física contra ex-companheira subsume-se ao art. 129, §13º, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, e as ofensas dirigidas a policiais militares no exercício da função amoldam-se ao art. 331 do CP, cuja tipicidade permanece reconhecida na jurisprudência, inclusive com referência a entendimento do STF quanto à compatibilidade constitucional do tipo. A embriaguez voluntária não exclui imputabilidade nem afasta o dolo (art. 28, II, do CP), e não foi demonstrado estado capaz de comprometer consciência e voluntariedade do agente. A materialidade da lesão corporal decorre do laudo de exame, e a autoria é evidenciada pelo relato inicial da vítima, corroborado por testemunho policial, sendo a retratação posterior em juízo insuficiente para infirmar a condenação quando harmônica com elementos objetivos. Na dosimetria do art. 129, §13º, do CP, há bis in idem quando culpabilidade, circunstâncias e consequências são negativadas com o mesmo fundamento (reiteração das agressões e presença da filha menor), impondo readequação para considerar negativamente apenas as circunstâncias do crime, afastando valoração negativa das consequências por ausência de comprovação de reflexos psicológicos. A pena do desacato permanece no mínimo legal, e a atenuante da confissão não reduz aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Mantém-se o regime inicial aberto pelo quantum e primariedade, e, embora se reconheça a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no crime de violência doméstica (art. 44, I, do CP; Súmula 589 do STJ), preservam-se os termos sentenciais por vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Conhecimento parcial e provimento parcial. Tese de julgamento: O pedido de justiça gratuita deve ser formulado perante o juízo da execução penal, não sendo cognoscível na via recursal penal. A decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exauriente, bastando motivação suficiente quanto aos requisitos formais e à justa causa, sem violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. Configura bis in idem a negativação de múltiplas circunstâncias judiciais com base no mesmo substrato fático, impondo readequação da pena-base com valoração única do vetor pertinente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000287-59.2024.8.05.0068, em que figuram como apelante GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.